Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702950-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO ALBERTO KAMPE DE AZEVEDO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLECIO ALBERTO KAMPE DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 140036431), que, nos autos da ação ordinária (proc. n. 0734343-40.2022.8.07.0001) indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Com efeito, o simples pedido de gratuidade não é suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência, justamente por se tratar de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. Na hipótese, o agravante apresentou na origem apenas o comprovante da situação cadastral do CPF e o relatório de isenção de imposto de renda emitidos pela Receita Federal, não existem nos autos de origem nenhum outro documento que possa subsidiar a análise em questão. Diante disso, a fim de aferir a adequação do recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator